Tribunal: TCU
Processo: 007.587/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Auditoria com o objetivo de verificar a aplicação da Lei das Estatais em relação aos aspectos de transparência, integridade e governança.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada na Caixa Econômica Federal (Caixa), com o objetivo de verificar a aplicação da Lei das Estatais, em relação aos aspectos de transparência, integridade e governança; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar à AudBancos a constituição de processo de representação, nos termos do art. 10 da Resolução-TCU 346/2022, para apurar possível irregularidade e responsabilidades na nomeação da Sra. Fabiana Uehara Proscholdt para o Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal; 9.2. recomendar à Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 250, III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que os pareceres do Comitê de Indicação e Remuneração demonstrem a análise e evidenciem a manifestação conclusiva do Comitê sobre o cumprimento de cada requisito, bem como a ausência dos impedimentos previstos na Lei 13.303/2016, no Estatuto Social da Caixa Econômica Federal e demais normas aplicáveis às indicações submetidas à sua avaliação, em consonância com o art. 21, incisos I e II, do Decreto 8.945/2016 c/c o art. 10 da Lei 13.303/2016; 9.3. recomendar ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, nos termos do art. 250, III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, nas indicações de membros para os Conselho de Administração da Caixa, além das disposições do artigo 22 da Lei 13.303/2016, avaliem a conveniência e oportunidade de levarem em consideração as orientações do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa quanto aos conceitos de membros externos e independentes; 9.4. determinar à Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 250, II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, divulgue em seu sítio eletrônico, de forma clara, detalhada e individualizada, todas as remunerações dos integrantes do Conselho de Administração da Caixa, com fundamento no art. 12, inciso I, da Lei 13.303/2016; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.